Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-65.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702972-65.2021.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA em face da r. sentença exarada sob o ID 33048648. Na origem, a apelante propôs ação de revisão contratual em desfavor de BANCO PAN S/A, objetivando a modificação de cláusulas do contrato de financiamento de veículo automotor celebrado pelas partes litigantes. Nos termos da r. sentença recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 33048652), pugnando pela reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido deduzido na inicial, com a consequente revisão das cláusulas contratuais impugnadas. No entanto, observa-se que o comprovante de recolhimento do preparo não se mostra idôneo para o fim pretendido. Com efeito, a guia de pagamento do preparo (ID 33048654) e o comprovante de pagamento (ID 33048655) juntados aos autos apresentam numerações discrepantes, indicando que não guardam correspondência entre si. Dessa forma, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a discrepância apontada ou promova o recolhimento do preparo, em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.